Tribunal: TJDFT
Processo: 0754678-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Não conhecimento de agravo de instrumento. Indeferimento de prova pericial. Ausência de urgência. Caso que não se amolda à taxatividade mitigada do Tema 988/STJ. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial.
2. Pretensão recursal voltada ao reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento e ao consequente processamento do recurso anteriormente interposto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial configura hipótese excepcional apta a autorizar a interposição de agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.
5. A ausência de risco de inutilidade do futuro julgamento em sede de apelação afasta a incidência da taxatividade mitigada, inexistindo prejuízo imediato decorrente do indeferimento da prova pericial.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único; 1.009, § 1o; 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, Acórdão 2077942, Agravo Interno 0744308 40.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09/12/2025.